Tribunal: TJSP
Processo: 1055150-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Infração de trânsito por recusa do impetrante em submeter-se a teste do etilômetro – Aplicação do art. 277, § 3o do CTB – Possibilidade – Ausência de ilegalidade a respeito da lavratura do auto de infração ou vícios que maculassem o processo administrativo. Segurança denegada em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.